Tribunal: CARF
Processo: 11891.000267/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11891.000267/2008-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.775 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
CENTRO DE PESQUISA DA MULHER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/10/2007
Ementa:
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA No 1 do CARF.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via
administrativa.
A concomitância caracteriza-se pela irrefutável identidade entre o pedido e a
causa de pedir dos processos administrativos e judiciais.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
MEDIDA
JUDICIAL.
LANÇAMENTO.
POSSIBILIDADE.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, fazendo-se necessária
sempre que presentes os pressupostos legais, não lhe obstando a existência de
liminar em mandado de segurança, cuja consequência é a mera suspensão de
exigibilidade de crédito fiscal. Portanto, o auto de infração é instrumento hábil
para constituir o crédito tributário e impor a penalidade aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11891.000267/2008-91
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000267/2008-91

Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
O presente processo refere-se aos autos de infração de fls. 02 a 14, lavrados para as
exigências referentes a Cofins-Importação e ao PIS/Pasep-Importação, acrescidos de
juros de mora, totalizando um crédito tributário no valor de R$78.137,07.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração que a
interessada submeteu a despacho de importação mercadoria amparada pelas
Declarações de Importação - DI no 07/1395300-9 e no 07/1395310-6, ambas registradas
em 11/10/2007.
O CEPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER S/S LTDA impetrou mandado
de segurança com pedido de liminar na 11a Vara da Justiça Federal em Minas Gerais,
processo judicial n° 2007.38.00.029278-3, objetivando o desembaraço aduaneiro de
mercadorias sem o pagamento das contribuições Cofins-Importação e PIS -Importação.
A liminar foi indeferida.
O contribuinte realizou depósitos judiciais das contribuições devidas na data de registro
da DI para fins de liberação da mercadoria.
O crédito tributário foi lançado através do presente Auto de Infração com o fim de
prevenir a sua decadência, e está com a exigibilidade suspensa por força do depósito do
montante integral realizado nos autos do processo n° 2007.38.00.029278-3 da 11a Vara
da Justiça Federal em Minas Gerais.
Cientificado, o interessado apresentou impugnação na qual alega, em síntese:
- Preliminarmente, alega nulidade do auto de infração por impossibilidade de cominação
dos juros de mora. Há nulidade do ao auto de infração por sua insubsistência em razão
do vício formal - juros de mora - que o macula.
- É nulo o Auto de Infração por carência de objeto, em razão dos lançamentos terem
sido efetuados sem que qualquer infração fiscal tivesse ocorrido, tendo em vista a
depósito integral do montante alusivo ao PIS/Cofins Importação.
- É nulo o Auto de Infração devido a vício formal por erro quanto à capitulação legal e
penalidade aplicável, ou seja, não ha qualquer infração aos artigos 602, 604 e 684 do
Decreto n° 4543/02, tendo em vista que a exigibilidade dos questionados tributos
supostamente devidos no desembaraço aduaneiro em questão está suspensa em razão do
depósito do seu montante integral.
- Em razão da haver processo judicial em trâmite, a exigibilidade dos tributos, como
ocorre no presente caso, só poderia se iniciar após a decisão judicial definitiva,
transitada em julgado e caso o fisco obtivesse decisão definitiva a si favorável. A
autoridade fiscal não poderá adotar quaisquer medidas que impliquem na cobrança do
tributo nem na inclusão do nome societário da impugnante em Divida Ativa antes do
trânsito em julgado da referida decisão judicial.
- O fato de ter que impugnar auto de infração relativo à matéria sub judice, na qual
inclusive existe depósito judicial suspendendo a exigibilidade dos questionados tributos,
implica em verdadeira litispendência entre o presente processo administrativo e o
processo judicial citado.
- Considerando que a medida judicial em tramite se sobrepõe à medida administrativa,
deve-se sobrestar o presente processo administrativo até o trânsito em julgado do
respectivo Mandado de Segurança, para, somente após, seguir seus trâmites, de acordo
com a decisão judicial.
- Em razão de o depósito do montante integral do crédito ficar vinculado à decisão final
no processo judicial, sendo convertido em renda em caso de a demanda ser julgada
favorável ao Fisco, não há que se falar nem mesmo em lançamento para fins de prevenir
a decadência.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000267/2008-91

- Não houve a necessária Lei Complementar para instituir as contribuições em tela e a
Lei no 10.865/2004 é inconstitucional. Deve-se atentar para a proibição de bis in idem
com outros impostos e contribuições já previstos na Constituição.
- Inconstitucionalidade do artigo 7o, I, da Lei no 10.865/2004 que extrapolou o conceito
constitucional de valor aduaneiro, alargando a base de cálculo para incluir o ICMS e as
novas contribuições. A base de cálculo estabelecida é inconstitucional quer em
decorrência do disposto no art. 149 da Carta Magna, quer em razão do estabelecido pelo
art. 195 da mesma Carta Magna. Refere o Incidente de Argüição de
Inconstitucionalidade já julgado pelo Tribunal na AC n.o 2004.72.05.003314-1.
- Há ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia pela Lei n° 10.865/2004, quando,
em seu artigo 15, outorga aos contribuintes sujeitos ao regime não-cumulativo de
apuração da Cofins e do PIS o direito ao aproveitamento a determinados créditos sobre
as importações, mediante a aplicação das alíquotas cobradas sobre os valores previstos,
e, em seu art. 16, veda terminantemente o aproveitamento de qualquer crédito que seja
pelos contribuintes que estão sujeitos ao regime cumulativo de pagamento dessas
contribuições.
- Não é possível a correção da base de cálculo devido ao Princípio da Estrita
Legalidade. Mesmo sendo reconhecida a inconstitucionalidade da base de cálculo
prevista no artigo 7° inciso I da Lei 10.865/04, o PIS/Cofins na Importação não podem
ser exigidos com base de cálculo a ser corrigida por este Julgador, cabendo à Lei -
Poder Legislativo - a sua correção, conforme se depreende dos fundamentos acima
elencados.
Requer que as preliminares argüidas sejam acatadas e julgadas procedentes, anulando o
presente auto de infração. No mérito, requer que seja reconhecida a inexigibilidade do
PIS/COFINS Importação sobre a importação em tela, tendo em vista as a necessidade de
regulamentação das exações por Lei Complementar; a afronta ao Principio da Isonomia;
além de que o "alargamento" da base de cálculo pelo artigo 7o, I da Lei 10.865/04,
afronta diretamente os limites impostos pela Constituição no artigo 149, §2°, inciso III,
e dos artigos 98, 108 e 110 do Código Tributário Nacional, e por fim em atenção ao
principio constitucional da estrita legalidade (art. 150, I da CF/88), levando-se em conta
a impossibilidade de correção, pelo nobre julgador, da citada base de cálculo. Caso seja
mantido o Auto de Infração em questão, requer seja afastada a incidência de juros de
mora, pelas razões anteriormente expostas.
A 1a Turma da DRJ em Florianopolis (SC) julgou a impugnação procedente em
parte, nos termos do Acórdão no 07-37.695, de 26 de agosto de 2015, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/10/2007
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
As matérias submetidas à via judicial devem ter o crédito tributário lançado, pois a
atividade do lançamento é obrigatória e vinculada em relação à autoridade fiscal.
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Assim, o apelo
interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido no âmbito administrativo.
As matérias diferenciadas entre o processo judicial e o processo administrativo e
impugnadas devem ser apreciadas no âmbito administrativo, desde que não tenham
influência quanto ao mérito do objeto litigado judicialmente.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000267/2008-91

Data do fato gerador: 11/10/2007
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADES.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
JUROS DE MORA. DEPÓSITO PRÉVIO.
Indevida a exigência de juros de mora quando realizado o depósito integral do montante
dos valores suspensos antes do início de qualquer procedimento fiscal.
Impugnação Procedente em Parte.

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual alega:
a) Nulidade do auto de infração por desrespeito à decisão judicial;
b) Nulidade do auto de infração em virtude de ausência específica do dispositivo
infringido;
c) Nulidade da decisão recorrida devido à omissão dos fundamentos da
impugnação;
Termina o recurso requerendo seu conhecimento e provimento para declarar a
total insubsistência do auto de infração. Alternativamente, que seja sobrestado o processo
administrativo até o transito e julgado da decisão judicial.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Nulidade do Auto de infração. Ausência específica do dispositivo infringido.
Alega a recorrente que o auto de infração foi lavrado com base em inúmeros
dispositivos legais, sem a indicação precisa de quais especificamente foram infringidos e em que
extensão.
Ao analisar o campo “ Descrição dos fatos e enquadramento legal” do auto de
infração, verifica-se que o lançamento se deu pela “falta de recolhimento em tempo legal de
tributos na importação das mercadorias constantes das Declarações de Importação n°
07/1395300-9 e 07/1395310-6 registradas em 11/10/2007”.
No campo do enquadramento legal, consta todos a legislação que embasou o
lançamento tributário.
Ao meu sentir, não houve ausência do dispositivo infringido, tampouco qual foi
sua extensão, pois o auto de infração deve ser interpretado como um todo, combinado os fatos
com a fundamentação legal.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000267/2008-91

Partindo dessa premissa, é de mediana obviedade que o lançamento tributário se
deu para constituir os créditos tributários do PIS e Cofins importação, cujo fato gerador foram as
importações constantes nas DI’s no 07/1395300-9 e 07/1395310-6.
Ressalto que o próprio recorrente não teve dúvidas do que estava em discussão,
pois impetrou ação judicial para não recolher as mencionadas exações. Ora, como reclamar de
cerceamento do direito de defesa quando seu direito estava inclusive sendo discutido em outro
Poder da República.
Portanto, não vislumbro o cerceamento do direito de defesa suscitado pela
recorrente, de forma que afasto a nulidade requerida.
Nulidade do auto de infração por desrespeito à decisão judicial.
Neste capítulo recursal o que discute é a possibilidade de efetuar o lançamento
tributário quando o sujeito passivo possui uma ação judicial com depósito integral.
Entendo que levar a discussão de matéria tributária ao Poder judiciário não
impede o lançamento tributário, salvo se houve alguma decisão judicial proibindo a feitura do
auto de infração.
Para ilustrar minha opinião, pinço parte de texto do professor Alberto Xavier
sobre o assunto, verbis:
A suspensão regulada pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional paralisa
temporariamente o exercício efetivo do poder de execução, mas não suspende a prática
do próprio ato administrativo de lançamento, decorrente de atividade vinculada e
obrigatória, nos termos do artigo 142 do mesmo Código, e necessária para evitar a
decadência do poder de lançar. Nem o depósito, nem a liminar em mandado de
segurança têm a eficácia de impedir a formação do título executivo pelo lançamento,
pelo que a autoridade administrativa deve exercer o seu poder-dever de lançar, sem
quaisquer limitações, apenas ficando paralisada a executoriedade do crédito.
Não se pode esquecer que a formalização do crédito tributário pelo lançamento,
consoante o disposto no artigo 142 do CTN, é decorrente do caráter vinculado e obrigatório do
ato administrativo, não podendo a fiscalização, sob pena de responsabilidade funcional, eximir-
se de efetuá-lo, ainda que a exigibilidade esteja suspensa. Sobre o assunto, no sentido de elucidar
tal posicionamento, pode-se citar trecho do voto do Exmo. Sr. Juiz Relator Ari Pargendler, em
decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Federal da 4a Região, em sede de Agravo de
Instrumento - Processo n.o 91.04.03398-1:
“... Na espécie, portanto, a agravada poderia ter corrigido monetariamente as contas de
seu balanço pelo índice que lhe aprouvesse, independentemente de provimento judicial,
desde que se sujeitasse a eventual lançamento “ex-officio” por diferenças que o fisco
entendesse devidas. Mas ela não quer se ver nessa contingência, e então propôs a
presente ação, obtendo liminarmente a sustação do lançamento suplementar. Até aí não
vai o poder cautelar do Juiz . Tudo porque o lançamento fiscal é um procedimento legal,
subordinado ao contraditório, que não importa dano algum para o contribuinte, o qual
pode discutir a exigência nele contida em mais de uma instância administrativa, sem
constrangimentos que antes existiam em nosso ordenamento jurídico (“solve et repete”,
depósito da quantia controvertida, etc.). A imposição nele contida pode ser ilegal, mas a
pretexto disso não se deve tolher a constituição do crédito tributário, resultado de um
procedimento que a Administração Pública está vinculada por lei ...”
Por conseguinte, ainda que suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos
moldes do art. 151 do CTN, o lançamento (ou auto de infração) deve ser sempre levado a cabo. E
a razão disto é imediata. Materializada a hipótese jurídico-tributária da regra-matriz de
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000267/2008-91

incidência, isto é, dado o fato jurídico-tributário, começa a fluir o prazo decadencial contra o
direito subjetivo da Fazenda Pública que acaba de vir a lume. Necessário se faz, portanto,
assegurar este direito.
É pacífico o entendimento, tanto administrativo quanto no âmbito do Judiciário,
de que, nos casos em que houver liminar em mandado de segurança, ou em procedimento
cautelar, ou depósito do montante integral do tributo, deve ser efetuado o lançamento, conforme
art. 142, parágrafo único, do CTN, sendo o sujeito passivo regularmente notificado (art. 145 do
CTN c/c o art. 7o, I, do Decreto no 70.235/1972), com o esclarecimento de que a exigibilidade do
crédito tributário apurado permanece suspensa, em face da medida liminar concedida (art. 151 do
CTN). Nesse sentido, inclusive, estão as conclusões do Parecer PGFN/CRJN no 1.064/1993.
Toda essa preocupação surge porque uma eventual decisão final contrária ao
sujeito passivo, tida e havida após o decurso do prazo decadencial, suscitaria prejuízos ao erário,
porquanto a Fazenda Pública não teria ao seu dispor título algum com o qual pudesse embasar
uma execução judicial.
Portanto, diante da obrigatoriedade de lançamento tributário pela autoridade fiscal
quando deparado com a ocorrência do fato gerador, afasto a nulidade alegada pelo sujeito
passivo no sentido de que a lavratura do auto de infração desobedeceu ordem judicial.
Nulidade da decisão recorrida devido à omissão dos fundamentos da
impugnação.
A recorrente alega que a decisão recorrida foi omissa quanto à análise das provas
e dos argumentos relativos ao mérito do auto de infração, qual seja, a inconstitucionalidade do
art. 7o, I, da Lei no 10.865/2004.
É fato incontroverso que essa matéria se encontra sob a apreciação do Poder
Judiciário, conforme relatado pelo próprio recorrente em seu recurso voluntário.
Os fatos e a própria matéria legal constante do Auto de Infração que deu origem a
decisão recorrida encontram-se sob apreciação do Poder Judiciário.
Nestes casos, quando o sujeito passivo opta pela via judicial para a discussão de
matéria tributária implica na renúncia ao poder de recorrer na instância administrativa, nos
termos do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830/80 e do § 2o, art. 1o do Decreto-lei no 1.737,
de 1979.
Sabemos que o objetivo de determinar a renúncia administrativa é para respeitar o
modelo da jurisdição una que rege o ordenamento jurídico pátrio. Registre-se que a coisa julgada
a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais poderia ser alterada no processo
administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição Federal, que adota, como já
mencionado, o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais.
Processos paralelos, com objeto e finalidade idênticos, podem resultar em efeitos
redundantes ou antagônicos. Em qualquer das hipóteses, prevalecerá a decisão judicial, motivo
pelo qual a concomitância de processos ofende o princípio da economia processual. Em face
disso, a opção do contribuinte pela via judicial encerra o processo administrativo fiscal em
definitivo, em qualquer das fases em que ele se encontre.
Esse entendimento está pacificado na Administração Tributária pelo Enunciado de
Súmula vinculante do CARF no 01, in verbis:
Súmula CARF no 1
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000267/2008-91

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Noutro giro, o direito a recorrer está sujeito à observância de requisitos mínimos
impostos por lei, cuja ausência implica a pronta inadmissão da peça recursal, sem que se
investigue ser procedente ou improcedente a própria irresignação veiculada no recurso. As
atividades do julgador direcionadas para aferição da presença desses pressupostos recebem o
nome de juízo de admissibilidade. Esse juízo antecede lógica e cronologicamente um outro
subsequente juízo, o de mérito, no qual é analisada a pretensão recursal.
O professor Barbosa Moreira observa que:
... a questão relativa à admissibilidade é, sempre e necessariamente, preliminar à
questão de mérito. A apreciação desta fica excluída se àquela se responde em sentido
negativo.
Os requisitos viabilizadores do exame do mérito recursal são divididos pelo
professor Barbosa Moreira em duas categorias: “requisitos intrínsecos (concernentes à própria
existência do poder de recorrer) e requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercê-lo)”.
Alinham-se no primeiro grupo o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. O segundo grupo é composto
pela tempestividade, a regularidade formal e o preparo.
Nem todos os requisitos de admissibilidade devem ser observados no âmbito do
processo administrativo. Contudo, ao examinar a possibilidade de seguimento do recurso, o
julgador administrativo deve estar atento para alguns dos requisitos, a saber: o interesse recursal,
a legitimidade, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, a regularidade
formal e a tempestividade. Atendidos todos eles, fica permitida a análise do meritum causae.
Retornando aos autos, como dito alhures, o recorrente optou por discutir a
inconstitucionalidade do art. 7o, I, da Lei no 10.865/2004 na via judicial, o que leva a renúncia ao
direito de debater essa mesma matéria na via administrativa. Sabemos que a renúncia é um fato
extintivo do direito de recorrer, o que impede a análise de mérito deste capítulo recursal.
Se o capítulo recursal não foi conhecido em virtude de fato impeditivo, nenhuma
das razões postas no recurso voluntário referente a este capítulo deve ser enfrentada, uma vez
que o não conhecimento tranca seu andamento e inviabiliza a apreciação do mérito.
Sob essa perspectiva, não vejo motivos para anular a decisão recorrida, uma vez
que não houve a omissão alegada pela recorrente.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao capítulo recursal.
Conclusão.
Por tudo que foi exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000267/2008-91

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital